Tribunal: TJMT
Processo: 0054125-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054125-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAIARA FERNANDES DE MARCHI - CPF: 382.002.188-48 (EMBARGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JAILSON LUDUGERIA DE OLIVEIRA - CPF: 013.505.621-73 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA RIBEIRO BENITES - CPF: 999.139.091-04 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDES DE MARCHI - CPF: 382.002.188-48 (EMBARGANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MADALENA MARIA DA FONSECA - CPF: 378.134.391-04 (EMBARGANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JAILSON LUDUGERIA DE OLIVEIRA - CPF: 013.505.621-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA RIBEIRO BENITES - CPF: 999.139.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
- COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - ARTIGO 1.723 DO CC - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DA APELANTE - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0054125-84.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

MADALENA MARIA DA FONSECA

EMBARGADO:

MAIARA FERNANDES DE MARCHI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MADALENA MARIA DA FONSECA
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de primeiro grau.

A embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo suprir omissão constante no v. acórdão, bem como
“prequestionar
matéria afeita à legislação federal e decisões que deixaram de ser evidenciados no acórdão”
(sic).

Alega que conviveu com o falecido Jailson até a data do óbito dele, conforme comprovantes apresentados com as razões do recurso de apelação, mas segundo narra, estes não foram apreciados quando do julgamento.

Entende que, para fins de prequestionamento, faz-se necessário, esclarecimentos quanto à questão aventada.

Requer sejam os embargos acolhidos para suprir o vício apontado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 30862954.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 26357494, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o
de cujus
quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
”

A embargante defende a existência de vício frente às provas constantes nos autos, argumentando que há detalhes que demonstram que vinha mantendo a convivência com o
de cujus
até o seu falecimento, inclusive comprova a união estável registrada em cartório. Por isso, entende que, na pior das hipóteses, haveria de ser reconhecida a união estável simultânea do falecido com a embargante e com a embargada.

No entanto, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada, o que não ocorre na espécie.

Compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento.

A matéria ventilada foi analisada adequadamente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, especialmente, porque o voto condutor do acórdão consignou as diversas provas constantes dos autos, inclusive foram descritos depoimentos das testemunhas ouvidas em primeiro grau de jurisdição, que levam ao convencimento do acerto quanto ao desfecho do julgado.

Ademais, o acórdão se encontra fundamentado em recente julgado deste Tribunal sobre a matéria em apreço (Apelação Cível n. 0042555-43.2011.8.11.0041)
.

E, de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

De mais a mais, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020